Tribunal: TJES
Processo: 5011589-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011589-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ NEVES
AGRAVADO: EDIFICIO GUARAPARI CENTER BLOCO A
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. N
ão assiste
razão
ao agravante ao pugnar pela
redução da verba honorária pericial
com
amparo,
unicamente,
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
na medida em que
n
ão
colacionou
nenhum

elemento
probatório que indique,
objetivamente,
o
ventilad
o
descompasso entre o
quantum
proposto pelo
expert
e o objeto da perícia
.

II. Novamente
sem razão o agravante ao pugnar pela substituição da perícia por prova técnica simplificada, nos termos do artigo 464, §2º, do CPC/15, eis que não evidenciada a suposta menor complexidade apregoada no petitório recursal,
face a natureza dos próprios quesitos apresentados
pelas partes
.

II
I. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011589-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ NEVES

AGRAVADO: EDIFICIO GUARAPARI CENTER BLOCO A

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por ANDRE LUIZ NEVES
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA
TERCEIRA
VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
,
em AÇÃO
ORDINÁRIA (Processo 0005883-36.2018.8.08.0021)
ajuizada
em face do CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GUARAPARI CENTER BLOCO A
,
cujo
decisum

acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante para arbitrar os honorários periciais n
o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou
que “
a referida prova técnica não tem grande complexidade, além de não demandar muito tempo de trabalho pericial e que só vai precisar de um único pedreiro para retirar o reboco; o que poderá ser feito em duas horas de trabalho, e outras quatro horas, em média, para que o perito realize a vistoria no local e responda os quesitos.
”

Destacou que “
No presente caso há um grande risco de inviabilizar a prova pericial pelo alto valor arbitrado pelo expert e pelo juízo
”,
sobretudo porque “
o assistente técnico a ser contratado também pelo agravante, informalmente antecipou que seus serviços serão orçados na proporção de 90% do valor fixado pelo perito; o que resultaria em um custo total para o autor de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais) só com a perícia, inviabilizando por completo a produção da referida prova.
”

Nestes termos, pondo em relevo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnou pela redução dos honorários periciais para a quantia de R$ 1.809,52 (mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) ou, subsidiariamente, a substituição da perícia por prova técnica simplificada,
nos termos do artigo 464, §2º, do CPC/15.

Ausentes c
ontrarrazões,
vide Id. 4551145
.

Intimadas para se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido subsidiário por inovação recursal,
o agravante peticionou no Id. 4257508, ao passo em que o agravado quedou-se inerte.

Prefacialmente, conheço do recurso, inclusive do pedido subsidiário, porquanto devidamente formulado em primeiro grau de jurisdição, às fls. 157/158, junto com a impugnação ao valor dos honorários periciais, embora sobre o qual não tenha o Juízo
a quo
se manifestado na decisão recorrida.

E
xaminados os autos, verifico que
não assiste
razão
ao agravante ao pugnar pela
redução da verba honorária pericial
com
am
paro,
unicamente,
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
na medida em que
n
ão
colacionou
nenhum

elemento
probatório que indique,
objetivamente,
o
ventilad
o
descompasso entre o
quantum
proposto pelo
expert
e o objeto da perícia
.

Corrobora a presente compreensão o fato de o perito haver indicado
em sua proposta a metodologia de trabalho, critérios técnicos, tempo necessário para a conclusão dos serviços, deslocamentos, materiais e insumos
essenciais para a confecção do laudo,
os quais, repise-se, não foram infirmados pelo agravante,
visto que
sequer apresentou outros orçamentos
,
não havendo que se falar, portanto, em comprovada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
RECURSO DESPROVIDO.
1.
A r
emuneração do expert nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.
2. Rejeita-se a impugnação aos honorários periciais se não resta comprovado, objetivamente, a exorbitância do valor.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000892, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra elementos capazes de concluir pela redução do valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado de primeiro grau,
no patamar 09 (nove) salários mínimos, porquanto se revela adequado com todos os procedimentos que serão adotados pelo i. Expert, tais como a leitura do processo, a realização de vistorias, diligências, pesquisas, elaboração do laudo, esclarecimentos ao laudo, etc.,
(...)
2.
(...)
a parte Agravante não logrou êxito em comprovar a exorbitância e a desproporcionalidade da quantia, limitando-se a promover alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade do valor fixado
. 3.
Por não restar demostrado que os honorários periciais em questão seriam desarrazoados e desproporcionais, tem-se que não prospera o pleito alternativo para que sejam buscadas propostas de outros profissionais técnicos da área.
4.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000635, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Por fim, sem razão o agravante ao pugnar pela substituição da perícia por prova técnica simplificada, nos termos do artigo 464, §2º, do CPC/15, eis que não evidenciada a suposta menor complexidade apregoada no petitório recursal, vide, inclusive, os quesitos apresentados pelas partes na origem, os quais vão desde o apontamento do “
grau de complexidade e custo do reparo
”,
a identificação de
“
qual tipo de dano no cano causou o vazamento (degradação natural, objeto introduzido e forma indevida na tubulação ou dano externo)
”,
até a
pormenorização
do “
estado de habitabilidade do imóvel
”
e a possível existência de falha estrutural.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.